Tribunal: TJPA
Processo: 0820418-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820418-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MILTON DE SOUSA ALVES

AGRAVADO: VEGA EUROPA AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA, BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820418-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MILTON DE SOUSA ALVES

ADVOGADO: MANASSES ALVES DA ROCHA FILHO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: VEGA EUROPA AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MILTON DE SOUSA ALVES,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Ação Revisional de Contrato proposta em face do
BANCO J. SAFRA S.A
e
VEGA EUROPA AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA

A decisão agravada foi a que o Juiz indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando que o autor recolha as custas judiciais, sob pena de extinção do processo.

Afirma que o requisito objetivo para a concessão da gratuidade de justiça encontra-se cumprido, uma vez que o contracheque do autor e sua declaração de imposto de renda, comprovam a sua capacidade financeira e por consequência lógica também a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Aduz que o indeferimento da petição inicial ante a sua impossibilidade de recolher às custas do processo ocasionará um prejuízo não apenas ao autor, mas sim à prestação jurisdicional que lhe é garantida pela Carta Magna, podendo ainda causar dano irreparável à própria eficácia da sentença que será oportunamente proferida.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.23682771/23682775.

Às ID.25350177 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.26278529 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando que o autor recolha as custas judiciais, sob pena de extinção do processo.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum dos autos demonstrou sua impossibilidade em arcar com as custas processuais.

Ademais, o autor adquiriu um veículo no valor global de R$ 95.040,00 (noventa e cinco mil e quarenta reais), sendo o parcelamento feito de 48x de 1.980,00, valores que por si só, afastam sua condição de pobreza.

Nesse sentido, vejamos o entendimento Jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO INDEFERIU A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. AUTOR/AGRAVANTE CELEBROU CONTRATO DE FINANCIMENTO NO VALOR TOTAL DE R$45.633,02 (QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o autor/agravante celebrou um contrato de financiamento no valor total de R$45.633,02 (quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e dois centavos), valor considerado para quem não tem condições financeiras.

II – Em momento algum o agravante comprovou tal alegação de hipossuficiência econômica, de modo que não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência gratuita pelo juízo “a quo”. III - Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Ag. Nº 0800974-13.2018.8.14.0000. Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 03/09/2019).

Na lide em questão, não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência gratuita pelo juízo
“a quo”.

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025